Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Welbert Richard Viana Marinho em face da decisão[1] que, nos autos da ação de manutenção de posse aviada em seu desfavor e do litisconsorte David Braga pela agravada – Kedyma Barros Silva –, deferira a liminar reclamada, assegurando a agravada na posse do apartamento no 301, situado no Lote 31, da Chácara 102, Rua 5, Condomínio Porto Vitória, Vicente Pires/DF, que perfaz o objeto da possessória. Almeja o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o imóvel situado no Lote 31, da Chácara 102, Rua 5, Condomínio Porto Vitória, Vicente Pires /DF, é um edifício de três andares, constituído pelos apartamentos no 101, 201 e 301, cujos direitos possessórios pertenciam originalmente à Sra. Maria Shirley Viana Marinho, genitora do agravante, falecida em 05.05.2015. Sustentara que é o legítimo possuidor do apartamento no 301, juntamente com seus irmãos Weverton Viana Marinho e Marcos Kazu Viana Marinho. Informara que os pais da agravada são legítimos possuidores do apartamento no 101, ao passo que o irmão da agravada é legítimo possuidor do apartamento no 201. Mencionara que, diante do fato de que seus genitores e seu irmão adquiriram a posse dos apartamentos no 101 e 201 inseridos no aludido edifício, a agravada manifestara interesse em adquirir a posse da unidade no 301. Observara que ela, então, procurara apenas o herdeiro Marcus Kazu Viana Marinho e firmara contrato verbal para a aquisição dos direitos possessórios relativos ao apartamento. Defendera a nulidade da avença, tendo em vista que o imóvel ainda não fora objeto de partilha em ação de inventário. Acrescera que não concordara com a alienação realizada exclusivamente por seu irmão Marcus Kazu Viana Marinho, ficando patente a nulidade da avença, porquanto não contatara com a anuência de todos os herdeiros. Invocara o disposto no artigo 166, inciso V, do Código Civil para salientar a nulidade do ajuste firmado pela agravada. Esclarecera, demais disso, que, além dos apartamentos no 101, 201 e 301, a parte térrea do edifício possui quatro lojas comerciais e dois pavimentos superiores também comerciais. Informara que as lojas apresentaram infiltrações e precisam de reparos. Assinalara que, após o deferimento da liminar reclamada, assegurando a reintegração na posse do apartamento no 301, a agravada bloqueara o acesso das áreas de manutenção do prédio e não autoriza a entrada de trabalhadores para realizar o reparo das infiltrações. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão que deferira a liminarmente a reintegração de posse em favor da agravada, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Welbert Richard Viana Marinho em face da decisão[2] que, nos autos da ação de manutenção de posse aviada em seu desfavor e do litisconsorte David Braga pela agravada – Kedyma Barros Silva –, deferira a liminar reclamada, assegurando a manutenção da agravada na posse do apartamento no 301, situado no Lote 31, da Chácara 102, Rua 5, Condomínio Porto Vitória, Vicente Pires/DF, que perfaz o objeto da possessória. Almeja o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar possessória que fora concedida em favor da agravada, resguardando-a de eventuais atos turbativos, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, em face das alegações aduzidas pelo agravante quanto à ilegitimidade da aquisição, pela agravada, dos direitos possessórios relativos ao imóvel litigioso. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içara o agravante como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejados detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pela agravada se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar por ela reclamada até que a gênese da detenção fática do bem seja escandida nas fases dilatórias e probatórias do interdito. Consoante se extrai dos autos da ação principal, a agravada concertara contrato verbal de compra e venda/cessão de direitos com os irmãos Marcus Kazu Viana Marinho, Welbert Richard Viana Marinho (ora agravante) e Weverton Viana Marinho. O negócio fora celebrado no ano de 2019 e tivera por objeto os direitos possessórios relativos ao imóvel litigioso - apartamento no 301, situado no Lote 31, da Chácara 102, Rua 5, Condomínio Porto Vitória, Vicente Pires/DF -, o qual é desguarnecido de matrícula imobiliária. Desde então, passara ela a ocupar o imóvel, segundo defendido na inicial da possessória. Outrossim, segundo consta da petição inicial da possessória, os cedentes/alienantes teriam sido presos sob a imputação da prática de ilícito penal, e, por esse motivo, segundo assinalara, deixara a agravada de arcar com o pagamento de parcelas do preço ajustado pela aquisição dos direitos possessórios individualizados. Sustentara a agravada que, mesmo suspensos os pagamentos, permanecera na posse do apartamento, contudo, após serem postos em liberdade, os cedentes passaram a exigir quantias exorbitantes e, como não acordaram o exato valo devido, optaram por tentar desalijar o imóvel, dele expulsando-a. Assimilando como verossímeis essas alegações, fora proferida a decisão guerreada, que deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração da agravada na posse do imóvel negociado, que perfaz o objeto da possessória. Reprisados esses fatos, na hipótese, conforme se infere das razões recursais, o agravante não se insurgira contra o fato de que agravada efetivamente exerce posse sobre o imóvel individualizado, cingindo-se a alegar que o bem integra o espólio de sua falecida genitora - Shirley Viana Marinho, de modo que todos os herdeiros da extinta deveriam ter anuído com a alienação do bem, o que não ocorrera, segundo sustenta, pois a alienação dos direitos possessórios teria sido realizada exclusivamente por seu irmão, Sr. Marcus Kazu Viana Marinho. A invalidade do negócio havido, nesse momento, não é fato apto a obstar a tutela possessória deferida. É que positivado, nesse momento, que a agravada, em razão do negócio que firmara, encontra-se realmente na posse do imóvel. A retomada do bem pelo agravante e seus irmãos, se o caso, deve ocorrer pelas vias legais, e não mediante desforço próprio, pois o uso dos meios necessários para elucidação dos litígios é privativo do Judiciário. A controvérsia estabelecida sobre a higidez do negócio, em suma, deve ser resolvida pelas vias próprias, não sobejando legítimo que os agravantes e seus irmãos tencionem resolver o dissenso diretamente, empreendendo atos que se qualifiquem como turbação. A posse exercitada pela agravada já perdura por aproximadamente 4 (quatro) anos, ficando patente, ao menos nessa análise perfunctória, a legitimidade do provimento arrostado, pois visa simplesmente preservar a situação de fato até que a crise estabelecida seja resolvida sob o formato legal. Em suma, eventual discordância entre os litigantes acerca da higidez do negócio de disposição ou do preço ajustado em pagamento pela alienação dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel não autoriza o agravante turbar a posse exercida pela agravada, devendo ele valer-se das vias próprias para cobrar o valor que entende devido ou invalidar o negócio celebrado. Com efeito, considerando que a agravada positivara que exerce posse sobre o imóvel desde o ano de 2019, circunstância reconhecida pelo próprio agravante, o havido enseja a irradiação dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória reclamada em sede de liminar. Do alinhado emerge a constatação de que a antecipação de tutela concedida pela decisão agravada, encontrando elementos materiais aptos à comprovação da posse vindicada pela agravada e a turbação que a vitimara, amolda-se às exigências legais, não merecendo reparos. Deve ser registrado, em contrapartida, que o agravante reconhece que não exerce posse sobre o imóvel em questão, porquanto reconhecera que seu irmão alienara para a agravada os direitos possessórios pertinentes ao bem. O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser mantida incólume. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho e da preservação ou perda da posse. No caso, a posse exercida pela agravada está suficientemente demonstrada nos autos e, por sua vez, a turbação havida também não fora negada pelo agravante, de molde que lhe deve ser conferida a proteção demandada em sede de liminar. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado pelo agravante. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 158529087 - Pág. 1/2 (fls. 186/187) – ação principal. [2] - ID Num. 158529087 - Pág. 1/2 (fls. 186/187) – ação principal.